Tribunal: TJES
Processo: 5009147-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009147-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FATIMA THERESINHA SANDOVAL DE QUEIROZ
AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO IDENTIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
[...]
A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II)[...
]”
(REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.), que não se verifica no caso dos autos.

2. Perfeitamente escusável a conduta da agravante, notadamente porque é notória a dificuldade encontrada pelos consumidores em casos como o que se aprecia, de obter das empresas pronta resolução das demandas envolvendo a aquisição de veículos novos defeituosos.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é expressamente prevista no art. 499, do CPC e que
“
[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica (STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/12/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 22/08/2017.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.302.363/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

4 – Uma vez reconhecido que o caso vertente não traduz hipótese de aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo mesmo raciocínio não se pode conceber a condenação da agravante a pagar honorários advocatícios à recorrida, nem a ocorrência de prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos mesmos fatos.

5 – Agravo de Instrumento provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada e determinou a liberação do excesso de penhora no valor de R$ 174,32 (cento e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), além de condenar a recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé
“
[...]
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a executada efetuou.
Quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça, CONDENO a exequente ao pagamento de penalidade correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
[...]”
. (Id. 3370055)

Inconformada, a agravante persegue a reforma da referida decisão, alegando basicamente que a condenação por litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios já foi apreciada por este órgão jurisdicional quando do julgamento da apelação, não podendo ser renovado o pedido a tal título pela agravada na fase de liquidação de sentença, posto que operada a coisa julgada e a preclusão. Além disso, sustentou que não praticou ato atentatório à dignidade da justiça, mas lançou mão de norma processual para requerer a conversão da obrigação condenatória da recorrida em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada,
“[...]
para afastar a multa de litigância de má-fé e inversão dos ônus sucumbenciais arbitradas pelo juízo singular[...]”
, ou reduzir
“[...]a penalidade de litigância de má-fé para 1% sobre o valor da causa e suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da Agravante estar assistida pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita[...]”
. (Id. 3370047)

Por meio da decisão constante do evento n. 3407034 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem o recurso foi originariamente distribuído, mas que em momento posterior declarou sua suspeição nos termos do art. 145, § 1º, do CPC. (Id. 4484994)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 3667393).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo anoto que ao contrário do que alegou em suas razões, as matérias afetas à litigância de má-fé e ato atentatório contra a dignidade da justiça não foram apreciados por este órgão julgador quando da análise da apelação nº 0100252-58.2010.8.08.0035, cujo julgamento limitou-se a negar provimento ao recurso manejado pela ora agravada contra a sentença que a condenou a promover
“[...]
a substituição do veículo em questão (nota fiscal de fl. 15) por outro de mesma espécie e qualidade, inclusive com opcionais, porém novo, pois apesar de tratar de veículo de maio de 2010 (fl. 15), foi o mesmo colocado na oficina da concessionária desde agosto daquele ano, portanto quando tinha apenas três meses de uso (...)", bem como ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”
(Ids. 3370071 e 3370074)

Em que pese ter a então apelante Hyundai Caoa do Brasil Ltda. requerido a condenação da agravante por litigância de má-fé, por ter vendido o veículo objeto da lide e impossibilitado o cumprimento do comando sentencial nos moldes como lançado, tal matéria não foi enfrentada por esta Primeira Câmara Cível que, ao apreciar os embargos declaratórios opostos pela demandada, consignou que
“[...]A condenação imposta à Embargante determina a “substituição do veículo (...) por outro de mesma espécie e qualidade, inclusive com opcionais, porém, novo”, sendo que a Embargada, por outro lado, “deverá devolver o veículo comprado àquela época para receber o novo, salvo se o mesmo já estiver na posse da ré ou de sua concessionária” (fls. 83/84). Se há, por alguma razão, impossibilidade de cumprimento da condenação imposta, tal questão deverá ser dirimida quando do efetivo cumprimento da tutela, inclusive com eventual conversão em perdas e danos, acaso presentes os requisitos legais para tanto.[...]”

Por isso, a agravada formulou perante o Juízo de origem o pedido de condenação da agravante nas multas as quais foi apenada pela decisão agravada, não sendo possível falar em coisa julgada ou preclusão, notadamente por tratar-se de matéria de ordem pública.

No que diz respeito às multas propriamente ditas, todavia, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que ao promover a execução da sentença, a agravante formulou pedido de conversão em perdas e danos por ter alienado o veículo defeituoso adquirido da recorrida, o que impossibilitaria a troca do bem por outro novo como determinado na sentença, tendo discriminado o valor devido com o desconto da quantia apurada na venda do seu automóvel (Id. 3370078), indicando que a parte não pretendia obter vantagem indevida com a operação nem tentou alterar a verdade dos fatos.

Assim, embora devesse ter comunicado o juízo acerca do negócio realizado, entendo que tal omissão não tem o condão de ensejar a aplicação das multas em apreço.

Como se sabe,
“
[...]
A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II)[...
]”
(REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.), que não se verifica no caso dos autos.

Além disso, tenho por perfeitamente escusável a conduta da agravante, notadamente porque é notória a dificuldade encontrada pelos consumidores em casos como o que se aprecia, de obter das empresas pronta resolução das demandas envolvendo a aquisição de veículos novos defeituosos.

Não se pode olvidar também, como ressaltado pela agravante em suas razões, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é expressamente prevista no art. 499, do CPC e que
“
[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica (STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/12/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 22/08/2017.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.302.363/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

Portanto, uma vez reconhecido que o caso vertente não traduz hipótese de aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo mesmo raciocínio não se pode conceber a condenação da agravante a pagar honorários advocatícios à recorrida, nem a ocorrência de prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos mesmos fatos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e eximir a agravante da condenação pelas multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como de indenizar a parte adversa em honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.